Tribunal: TJMT
Processo: 1046357-12.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046357-12.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), THIAGO PEDROSO TAPAJOS - CPF: 066.909.261-41 (APELADO), GILSON DE MELLO BOAVENTURA - CPF: 035.366.561-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO E CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. RETENÇÃO DE VALORES DE NATUREZA ALIMENTAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão do bloqueio e cancelamento unilateral da conta bancária do autor, com retenção de valores provenientes de rescisão trabalhista, sem justificativa plausível ou comunicação prévia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: a) se o bloqueio e cancelamento da conta bancária do autor ocorreram de forma regular, com observância das normas aplicáveis e dos direitos do consumidor; b) se a conduta da instituição financeira configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Embora as instituições financeiras tenham o dever de monitorar operações suspeitas e prevenir fraudes, esse dever não pode ser exercido de forma arbitrária, sem transparência e sem respeito aos direitos do consumidor, sendo necessária a comprovação das irregularidades que justificariam medidas extremas como bloqueio e cancelamento de conta.

4. O encerramento unilateral de conta bancária deve observar os procedimentos estabelecidos na Resolução BCB nº 96/2021, incluindo comunicação prévia entre as partes e transferência do saldo remanescente para conta indicada pelo titular, requisitos não comprovadamente cumpridos pela instituição financeira.

5. A retenção injustificada de valores de natureza alimentar (rescisão trabalhista) por período prolongado, privando o consumidor desempregado de recursos essenciais à sua subsistência, configura abuso de direito e falha na prestação do serviço, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano e ensejando dano moral indenizável.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Apelação desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 187, 421, 927, 944; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14; Resolução BCB nº 96/2021, art. 12.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por NU PAGAMENTOS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por THIAGO PEDROSO TAPAJÓS em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, nos seguintes termos:

“Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes os

pedidos
formulados por THIAGO PEDROSO TAPAJÓS

para reconhecer a obrigação do réu em desbloquear os valores e
condenar
o réu NU PAGAMENTOS S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da citação e do arbitramento, respectivamente.

Deixo de determinar a devolução da quantia porque o autor confirmou o desbloqueio em 07/03/2024.

Custas e despesas processuais deverão ser arcados pelo réu, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.”

Em suas razões recursais (Id. 314554886), o banco apelante sustenta, em síntese, que: a) o bloqueio preventivo e posterior cancelamento da conta foi realizado em razão do uso indevido dos produtos bancários e de movimentações financeiras atípicas, medidas justificadas pelos protocolos de segurança; b) a instituição possui dever normativo de investigar, relatar, bloquear e denunciar atividades econômicas ilícitas; c) a decisão de cancelar a conta encontra respaldo nas obrigações legais e regulatórias impostas às instituições financeiras; d) houve comunicação prévia ao cliente; e) o procedimento de bloqueio preventivo está amparado nos contratos da conta e do cartão; f) a instituição possui o direito potestativo de rescindir unilateralmente o contrato com seus clientes; g) não houve ato ilícito ou falha na prestação de serviço; h) inexistem danos morais a serem indenizados.

Em contrarrazões (Id. 314554890), o apelado afirma que: a) o banco não notificou previamente sobre o bloqueio do saldo em conta; b) não houve notificação prévia quanto ao cancelamento unilateral da conta; c) buscou solução administrativa diversas vezes sem sucesso; d) já havia informado reiteradamente outra conta de sua titularidade para transferência do saldo; e) o banco não respondeu à notificação extrajudicial enviada. Requer a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, é importante estabelecer que a relação jurídica entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, estando sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, aplica-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, considerando sua vulnerabilidade técnica e informacional frente à instituição financeira. Isso significa que cabe ao banco demonstrar que agiu conforme as normas legais e contratuais ao bloquear a conta e reter os valores do cliente.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se o bloqueio da conta do autor e o posterior cancelamento dos serviços bancários ocorreram de forma regular, com observância das normas aplicáveis e dos direitos do consumidor.

O banco apelante alega que o bloqueio e o cancelamento da conta foram motivados por "movimentações suspeitas" e "protocolos de segurança", amparados em cláusulas contratuais e no seu direito de rescindir unilateralmente o contrato. Contudo, não apresentou nos autos qualquer prova concreta dessas supostas movimentações suspeitas ou irregularidades que justificassem a medida extrema adotada.

É importante esclarecer que, embora as instituições financeiras tenham o dever de monitorar operações suspeitas e prevenir fraudes, conforme determinações do Banco Central e da legislação de prevenção à lavagem de dinheiro, esse dever não pode ser exercido de forma arbitrária, sem transparência e sem respeito aos direitos do consumidor.

No artigo 12 da resolução BCB nº 96/2021, que regulamenta o encerramento de contas de pagamento, estabelece procedimentos mínimos a serem observados, incluindo: a) comunicação prévia entre as partes sobre a intenção de rescindir o contrato; b) transferência do saldo remanescente para conta indicada pelo titular; e c) prestação de informações pela instituição ao titular sobre prazos e procedimentos.

No caso em análise, o banco apelante não comprovou ter cumprido adequadamente esses requisitos. Pelo contrário, os documentos juntados aos autos demonstram que o bloqueio ocorreu de forma abrupta, sem prévia comunicação, e que o cancelamento da conta foi realizado no mesmo dia, também sem justificativa clara ao consumidor.

Merece destaque o fato de que o valor bloqueado (R$ 11.665,84) era proveniente de rescisão trabalhista, portanto, de natureza alimentar, conforme comprovado pela documentação anexada pelo autor. A retenção injustificada desses valores, essenciais para a subsistência do consumidor desempregado, agrava a conduta da instituição financeira.

Mesmo após reiteradas tentativas do autor para solucionar administrativamente a questão, inclusive com o envio de notificação extrajudicial e indicação de outra conta bancária para transferência dos valores, o banco manteve-se inerte, liberando o montante apenas em março de 2024, mais de quatro meses após o bloqueio inicial, e somente após determinação judicial.

Embora o banco apelante alegue ter o direito potestativo de encerrar unilateralmente a relação contratual, esse direito não é absoluto e deve ser exercido dentro dos limites da boa-fé objetiva e da função social dos contratos. O encerramento unilateral de conta bancária, especialmente quando há valores depositados, deve observar procedimentos que respeitem os direitos do consumidor, incluindo a prévia notificação com justificativa clara e a disponibilização dos valores ao titular.

A conduta do banco apelante, ao bloquear abruptamente a conta do autor, reter seus valores por período prolongado e não apresentar justificativa plausível para tais medidas, configura abuso de direito, nos termos do artigo 187 do Código Civil, e falha na prestação do serviço, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto aos danos morais, o banco apelante sustenta sua inexistência, alegando que não houve ato ilícito ou falha na prestação de serviço que justifique a condenação.

No entanto, a retenção injustificada de valores de natureza alimentar, por período prolongado, sem apresentação de motivo plausível, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

O dano moral, neste caso, decorre da própria conduta abusiva da instituição financeira
(dano in re ipsa)
, que privou o consumidor de recursos essenciais à sua subsistência em momento de particular vulnerabilidade (desemprego), causando-lhe angústia, preocupação e transtornos que extrapolam os dissabores normais da vida em sociedade.

A situação vivenciada pelo autor não se resume a um simples contratempo, mas representa verdadeira violação a direitos da personalidade, notadamente à dignidade e à tranquilidade psíquica, justificando a reparação moral fixada na sentença.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor, sem configurar enriquecimento sem causa.

Vejamos a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – BLOQUEIO E RETENÇÃO INDEVIDA DE SALDO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É possível o encerramento unilateral de conta corrente por instituição financeira, desde que observada a prévia comunicação ao consumidor, sob pena de configuração de falha na prestação do serviço.

A mera alegação genérica de irregularidades, desacompanhada de provas específicas, não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a quem incumbe o ônus de comprovar excludentes de ilicitude (CPC, art. 373, II).

O bloqueio e a retenção indevida de valores essenciais à subsistência do correntista configura abuso de direito e enseja reparação por danos morais, que, no caso, decorre in re ipsa.

O valor fixado a título de danos morais em primeiro grau mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não merecendo alteração.”

(N.U 1001149-56.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025